Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704205-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEMILTON BENTO DA SILVA IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado RENAN ARAÚJO MACHADO em favor de CLEMILTON BENTO DA SILVA, ambos qualificados, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Segunda Vara Criminal do Gama, que, nos autos da ação penal n° 0703950-26.2022.8.07.0004, cancelou a audiência de continuação. Na peça inicial (ID 43394016), o impetrante narra que o paciente está preso desde maio de 2022, por suposto estelionato em concurso de pessoas. Indica que a decisão saneadora é de setembro de 2022 e que o paciente aguardava o encerramento da instrução na data de 6.2.2023; todavia, a audiência foi cancelada sem justificativa. Destaca que o ato foi redesignado para o dia de hoje, 10.2.2023, porém foi cancelado novamente. Diz que não há data prevista para realização da audiência. Registra que já houve transcurso de 9 meses desde a prisão, sendo que o paciente aguarda uma pena restritiva de direitos, já que é primário. Requer, ao final, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, então, a segregação seja substituída por uma medida cautelar, com ou sem monitoração eletrônica. No mérito, pede a confirmação da ordem. Junta documentos (IDs 43394026, 43405462 e 43406027). Brevemente relatados, decido. A Instrução Normativa no. 01/2011, do TJDFT, estabeleceu parâmetros objetivos para nortear a duração dos processos criminais, nos seguintes termos: Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Contudo, é pacífico o entendimento de que a questão relativa a excesso de prazo da instrução processual não é meramente matemática, sendo necessário levar em consideração as condições objetivas da causa. Nesse sentido, vide RHC 219299 AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 05-10-2022 PUBLIC 06-10-2022). Na espécie, a Defesa do paciente combate, em específico, o ato de redesignação da audiência de continuação e o posterior cancelamento, alegando que inexiste justificativa para tanto, além de inexistente nova data para realização do ato. No entanto, tal cenário, ao menos em exame de cognição sumária, não é o bastante para autorizar, pela via estreia do habeas corpus, a concessão da pretensão liminar. Inicialmente, já se registre que, no bojo do Habeas Corpus 0736893-11.2022.8.07.0000, a eg. Primeira Turma Criminal desta Casa, em acórdão de relatoria do em. Desembargador CESAR LOYOLA, denegou a ordem pretendida pelo réu CLEMILTON BENTO DA SILVA, também direcionada a pleitear o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo na ação penal originária. Naquela assentada, assim restou decidido pelo colegiado: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CAUTELAR DIVERSA. INEFICÁCIA NA HIPÓTESE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Além da gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, deve ser considerado o fato dele possuir condenação por crime de organização criminosa, o que demonstra a sua periculosidade e autoriza a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 3. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo-se pautar pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso posto à apreciação jurisdicional. 4. Não se verifica no caso concreto o alegado excesso de prazo, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do processo, pois, além da certa complexidade que o caso apresenta, diante da existência de concurso de agentes com defesas distintas, os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, observando sempre a ampla defesa e o contraditório. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1641331, 07368931120228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022 – g.n.) De lá para cá, a despeito do cancelamento da audiência de continuação, não se visualiza motivo idôneo que autorize o acolhimento da tese defensiva; isso porque, além de preservados os requisitos para manutenção da segregação cautelar, fato é que a audiência de continuação foi redesignada diante do interesse declinado pelo Ministério Público e pela Defesa do réu WILKER na oitiva das testemunhas faltantes (ID 143152101, da ação penal originária). Outrossim, ao que se colhe da comunicação registrada ao ID 43406036 (dos autos do writ), a remarcação foi motivada pela necessidade de designação de Magistrado para a Vara Criminal, sem que isso signifique dizer, de plano, que há desídia do Juízo na condução do processo. E, sobre o ponto, é de rigor que se aguardem as informações da autoridade coatara e a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, permitindo-se exame mais detido das peculiaridades do caso e dos motivos específicos que ensejaram o cancelamento da audiência, com posterior cognição do colegiado. De tal maneira, à míngua de flagrante ilegalidade ou teratologia no ato apontado coator, inviável o acolhimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 10 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator